Tribunal: STF
Processo: ARE 1435830
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO (§ 2º DO ART. 317 DO RISTF). SERVIDOR EFETIVADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nª 100, DE 2007. DIREITO AO FGTS. ADI Nº 4.876/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que dado provimento ao agravo interposto por Angela Maria Verissimo (e-doc. 179).



    2. Neste regimental, o Estado de Minas Gerais alega que a agravada foi abrangida pela modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG, tanto que se aposentou pelo regime próprio dos servidores do Estado. Sustenta, assim, não serem devidos os depósitos ao FGTS, uma vez que o vínculo foi considerado válido (e-doc. 181).



    3. A agravada, em contraminuta, alega que a aposentadoria não obsta o direito ao recolhimento do FGTS, o qual decorre da nulidade do contrato reconhecida pela ADI nº 4.876/MG (e-doc. 184).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante e, reconsiderando a decisão anterior, passo a apreciar novamente o agravo no recurso extraordinário interposto por Angela Maria Verissimo.



    5. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação, em decisum assim ementado: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROFESSORA– PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA – EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 – INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO À EFETIVAÇÃO DOS SERVIDORES RECONHECIDA PELO COL. STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.876/DF – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS - RESP 1806086/MG – JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, PELO COL STJ – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL JURÍDICO ADMINISTRATIVA - DIREITO AO PAGAMENTO FGTS RECONHECIDO – PRESCRIÇÃO - MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 709.212 – APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENAL – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. 



    1 - O col. STF pronunciou-se pela inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, que dispõe acerca da efetivação de servidores a título precário ao quadro da Administração Pública Estadual, por meio do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade distribuída sob o nº 4.876/DF. 



    2 - O col. Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo 1.020, no julgamento do Resp. 1806086/MG, assentando o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade ensejou a nulidade da relação contratual jurídica-administrativa, implicando no reconhecimento ao direito ao FGTS. 



    3 - No julgamento do ARE nº 709.212 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do prazo quinquenal, contudo modulou os efeitos, e como regra de transição definiu que a prescrição seria trintenária para as parcelas vencidas antes de 13.11.2014 até o limite de 5 anos dessa data. 



    4 - Ajuizada a ação antes do 05 anos da data do julgado do Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicado a prescrição trintenária ao saldo de FGTS, observando-se, no entanto, os limites do pedido inicial, sob pena de vulneração ao princípio da congruência. Precedentes. 



    5 – Acórdão reformado, em juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação.” (e-doc. 21).



    6. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes, integrando a decisão anterior, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FGTS - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 4.876/DF – DIREITO À VERBA – AUSÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 



    1 – Constatada a ocorrência de omissão no v. acórdão que desconsiderou que a servidora foi aposentada pelo regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais, nos termos da modulação da ADI 4.876/DF, não fazendo jus ao pagamento do FGTS, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração. 



    2 – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial.” (e-doc. 25; grifos nossos).



    7. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX, da CRFB, bem como à tese fixada por esta Corte em sede de repercussão geral (RE nº 765.320/MG, Tema RG nº 916). Alega, em síntese, que a contratação anômala, efetivada nos moldes da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, foi declarada nula no julgamento da ADI nº 4.876/MG, sendo-lhe devidos os depósitos ao FGTS pelo período trabalhado (e-doc. 32).



    8. Na hipótese sob análise, o Tribunal a quo, ao acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, consignou que a servidora, ora agravante, não seria beneficiária do FGTS, pelas seguintes razões:



    “Analisando detidamente aos autos verifica-se que a servidora foi aposentada, pelo regime próprio, em razão da modulação realizada na ADI nº 4.876: 



    ‘O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO declara aposentada, a partir de 31/12/2015, com proventos integrais, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional Federal nº 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, combinado com § 5° do artigo 40 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Ângela Maria Veríssimo, MASP 589.876-2, CPF 414.396.436-87, ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, Código PEB, Nível T2, Símbolo PEBR2, Grau A, lotada na Secretaria de Estado de Educação - Cristália / MG’. 



    No caso, ao modular os efeitos da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 100, na ADI 4876, o STF expressamente ressalvou: 



    “Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima.” 



    Assim, em razão de a servidor se enquadrar na exceção para concessão da verba fundiária, deve o presentes embargos de declaração serem acolhidos com efeitos infringentes, com desprovimento do recurso autoral. 



    Destarte, ressalvada a higidez do vínculo funcional preteritamente mantido, em virtude da aposentação pelo regime próprio de previdência do ente estatal, resta inviabilizado o percebimento pela autora do FGTS.” (e-doc. 25, p. 3; grifos nossos). 



    9. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos fáticos dos autos, assentou a improcedência do pedido de recolhimento do FGTS diante do reconhecimento da validade do vínculo da recorrente com o Estado de Minas Gerais, em virtude da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG, tanto que ela veio a se aposentar pelo regime próprio de previdência social.



    10. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e acolher as alegações da ora agravante quanto à nulidade do contrato e ao direito ao FGTS, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    11. Transcrevo, por oportuno, a ementa do precedente abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do contrato e impossibilidade de recolhimento ao FGTS, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.151.158-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 23/10/2019; grifos nossos).



    12. Ademais, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que os servidores abrangidos pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da mencionada ADI nº 4.876/MG e que se aposentaram pelo regime próprio de previdência social não têm direito ao recolhimento do FGTS, conforme a ementa abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.876/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA PARA AQUELES QUE JÁ ESTAVAM APOSENTADOS E AQUELES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, TENHAM PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 2. Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.404.091-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 13/12/2022; grifos nossos).



     13. Nessa linha, cito ainda, a título de exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: RE nº 1.365.431/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022; RE nº 1.370.073/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022; ARE nº 1.449.287/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023; ARE nº 1.425.281/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; Rcl nº 64.079/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024, e RE nº 1.372.467/MG, de minha relatoria, j. 21/08/2022, p. 23/08/2022.



    14. Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator